Tribunal: TJES
Processo: 0016489-67.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Câmbio
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016489-67.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA GRAZZIOTTI CEOLIN e outros (8)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por Cegil Exportação e Importação Ltda. em face de acórdão que proveu parcialmente recurso de apelação para afastar a capitalização da comissão de permanência em contrato de câmbio. A embargante alega omissão quanto à análise de vulnerabilidade para incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e contradição no suprimento de fundamentação da sentença em grau recursal, buscando o prequestionamento de matérias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão padece de omissão ou contradição ao afastar a incidência do CDC e ao complementar os fundamentos da sentença recorrida; (ii) estabelecer se a via dos embargos de declaração é adequada para a rediscussão de mérito e para fins de prequestionamento sem a demonstração de vícios processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou o caso em estrita observância ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O Colegiado manifestou-se de forma expressa sobre a natureza da relação jurídica, consignando que o contrato de câmbio possui natureza de insumo destinado ao fomento da atividade empresarial, o que afasta a figura do destinatário final e a incidência das normas do CDC, nos termos do art. 2º da referida lei.

A tese de cerceamento de defesa por ausência de decisão sobre inversão do ônus da prova restou logicamente rejeitada pela fundamentação de que a relação não é de consumo.

Inexiste nulidade no fato de o Tribunal suprir falta de abordagem explícita da sentença sobre o CDC, uma vez que a premissa jurídica fundamental para as teses de defesa não se sustenta em relação de fomento mercantil.

A via aclaratória é manifestamente inadequada para a reapreciação de temas já analisados ou para a revaloração de provas e interpretação jurídica exaurida.

O julgador não fica obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão, conforme jurisprudência do STJ.

O prequestionamento se satisfaz com o enfrentamento das questões jurídicas pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a menção explícita de todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização de serviços ou produtos bancários como insumo para o fomento de atividade empresarial afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor por inexistência de destinatário final.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida ou à manifestação de mera insatisfação com o conteúdo do julgamento.

A fundamentação do acórdão que supre omissão da sentença não configura contradição, mas pleno exercício da jurisdição em sede recursal.

O prequestionamento prescinde da citação numérica de dispositivos legais quando a questão jurídica foi efetivamente apreciada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; Lei 8.078/1990 (CDC), art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025; STJ, REsp nº 1.143.845/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17/12/2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL: 0011037-76.2016.8.08.0030

EMBARGANTE: CEGIL EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
CEGIL EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
, em face do v. acórdão de id 17430512, que deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargante para afastar a capitalização da comissão de permanência no contrato de câmbio
sub judice
.

Em síntese, a embargante alega a ocorrência de omissão quanto à análise de sua vulnerabilidade para fins de incidência do CDC, bem como, contradição ao se suprir a fundamentação da sentença em grau recursal, buscando, ainda, o prequestionamento das matérias.

Após detida análise das razões recursais e do teor do acórdão vergastado, verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo, razão pela qual dele conheço.

Todavia, quanto ao mérito, a irresignação não comporta provimento.

Simples leitura do acórdão embargado revela, de modo claro, a absoluta ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

O acórdão de id 17430512 enfrentou o caso concreto em estrita observância ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Diferentemente do que sustenta a embargante, o Colegiado manifestou-se de forma expressa e exaustiva sobre a natureza da relação jurídica estabelecida.

Restou consignado que o contrato de câmbio firmado entre as partes possui natureza de insumo, destinado ao fomento da atividade empresarial de exportação e importação da apelante, o que afasta a figura do destinatário final e, consequentemente, a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º da referida lei.

Portanto, a tese de
cerceamento de defesa
por ausência de decisão sobre regras de instrução (
inversão do ônus da prova
) foi logicamente rejeitada pela fundamentação de que a relação não é de consumo, não havendo, portanto, vício a ser sanado.

É nítido que as razões vertidas pela Embargante voltam-se à reapreciação de temas já devidamente analisados, pretensão para a qual a via aclaratória é manifestamente inadequada.

Não há que se falar em omissão ou contradição no fato de o Tribunal ter suprido a falta de abordagem explícita da sentença sobre o CDC.

Conforme explicitado no voto condutor, por se tratar de relação de fomento mercantil inequívoca, a não abordagem detalhada desse ponto pelo Juízo
a quo
não gera nulidade capaz de infirmar a conclusão final, uma vez que a premissa jurídica fundamental para as teses de defesa (como a inversão do ônus da prova) não se sustenta.

As razões vertidas nos aclaratórios revelam nítido intuito de reapreciação e revaloração de provas e de interpretação jurídica já exaurida.

A embargante manifesta mera insatisfação com o conteúdo do julgamento que lhe foi parcialmente desfavorável, o que é vedado nesta via recursal.

Nesse diapasão, é imperioso assentar que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois "
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta
" (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.).

Ademais, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã, “
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, NEM FICA O JUIZ OBRIGADO A RESPONDER TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES QUANDO JÁ ENCONTROU MOTIVO SUFICIENTE PARA FUNDAR A DECISÃO. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
.
" (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9), Relator Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 03/02/2010).

In casu
, o acórdão enfrentou inclusive a conclusão pericial, reconhecendo o excesso de cobrança pela capitalização não pactuada, o que resultou na reforma parcial da sentença em benefício da própria recorrente.

Tal fato demonstra o pleno exercício da jurisdição sobre o acervo fático-probatório.

Quanto ao prequestionamento, a orientação jurisprudencial assente nas Cortes Superiores é no sentido de que o mesmo se satisfaz com o enfrentamento das questões jurídicas pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a menção explícita de todos os dispositivos legais invocados.

Portanto, diante da inexistência de quaisquer dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, a manutenção integral do v. acórdão recorrido é medida que se impõe.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.